Tribunal: TJDFT
Processo: 0729903-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729903-53.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELLY MYLENNA ALARCAO SIQUEIRA, RODOLPHO DE SIQUEIRA ARAUJO RECORRIDO: D. N. OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré restituir à parte requerente a quantia de R$796,37 (setecentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos). Em seu recurso inominado, requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais. A recorrida impugnou o pedido de gratuidade de justiça nas contrarrazões recursais. Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, a parte recorrente juntou os três últimos contracheques constando rendimento líquido acima de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Ato contínuo, indeferido o pedido de gratuidade e instada a juntar as guias de preparo recursal, quedou-se inerte. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, § 1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95). No presente caso, a parte recorrente não anexou aos autos os comprovantes do recolhimento do preparo e das custas processuais. É certo que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC". Portanto, inexistindo o comprovante do recolhimento definitivo do preparo o recurso é deserto. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019). Diante do exposto, o recurso inominado não deve ser conhecido em razão da deserção, nos termos dos artigos 42, § 1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 17 de março de 2023 14:16:17. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator